Tribunal: TJMT
Processo: 1061097-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061097-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LOZILENE CURVO DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 667.877.501-53 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL DE FÉRIAS COLETIVAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. DESCONTO LÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 273003375 – reclamação no 1061097-95.2023.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

- da condição fática

No caso, a Reclamante pleiteia o pagamento das férias e do terço constitucional anteriores ao período de 2020, do pagamento apenas do terço constitucional a partir do ano de 2020, além da restituição do desconto “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”
(id. 273003356)
, referente ao ano de 2023.

- das férias.

A matéria está suficientemente tratada, ou seja, o professor da rede Municipal/Estadual tem direito a férias de 45 (
quarenta e cinco
) dias, acrescida do terço constitucional. Precedentes. (
TJMT - SDPb - TEMA 4 – IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA – j. 21/10/2021
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1081699-73.2024.8.11.0001 - Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 14/4/2025 - DJE 16/4/2025
).

Nesse sentido:

“...

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias. ...”
(LC Estadual no 50/98 - regula a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso).

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”
(IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000/TJMT - Tema 04)

“
Súmula 20/TRFZP-TJMT
: O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.”

- do pagamento das férias e terço constitucional

Nesse contexto, o pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, deve observar a proporcionalidade em relação ao tempo de efetivo exercício, nos estritos limites comprovados pela documentação apresentada.

- do desconto das férias coletivas.

No que se refere ao lançamento, no holerite de janeiro/2024, da rubrica “
DESC. FÉRIAS COLETIVAS
” no valor de
R$ 2.512,50
(dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos)
, conforme id. 273003356,

observa-se que o Estado argumenta que o lançamento correspondeu a um ajuste contábil necessário para evitar o pagamento em duplicidade das férias, visto que a servidora teria gozado 15 (
quinze
) dias de férias no mês de julho, recebendo, à época, parte do valor devido. Assim, o estorno efetuado em janeiro tem por finalidade apenas compensar tal antecipação, não representando qualquer decréscimo remuneratório indevido.

Nesse sentido, a tese se sustenta diante da realidade dos autos. A parte Autora exerceu suas funções no período de 2023 de fevereiro a setembro, conforme fichas financeiras apresentadas
(id. 273003979)
, período inferior a 12 (
doze
) meses, não preenchendo o requisito legal previsto no art. 54, § 1o, da LC Estadual no 50/1998 (LC no 104/2002), para a aquisição do direito às férias integrais de 45 (
quarenta e cinco
) dias, acrescidas do adicional de 1/3 constitucional.

Nos termos da tese firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no IRDR, Tema 4, todos os profissionais da carreira da Educação Básica, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus ao referido período de férias. Uma vez atingido o período aquisitivo de 12 (
doze
) meses, é vedada a aplicação de proporcionalidade ou qualquer forma de compensação com fundamento em férias coletivas.

Diante desse cenário, mostra-se correto tal desconto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
reformar a sentença recorrida;
1.2)
declarar devido o desconto “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” no valor de R$ 2.512,50
(dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos)
, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025